Tribunal: TJES
Processo: 5004013-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004013-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCAS REZENDE CABRAL
AGRAVADO: LICIANA CARRETTA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004013-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCAS REZENDE CABRAL

AGRAVADA:
LICIANA CARRETA DE SOUZA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

LUCAS REZENDE CABRAL
agrava por instrumento da decisão de Id 1461920, por meio da qual o juízo da
2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual
nº 5004106-78.2021.8.08.0035,
ajuizada

por

LICIANA CARRETTA DE SOUZA
deferiu o pedido liminar de penhora online, tendo sido bloqueado um total de R$ 47.731,42 (quarenta e sete mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos) das contas do agravante.

Em suas razões recursais de Id 1461915, o agravante aduz, em síntese, que:
I)
nunca foi sócio da empresa SMART TRADER;
II)
não tendo assumido qualquer responsabilidade ou sequer trabalhado de forma alguma para a mencionada empresa, inexistem motivos para incluí-lo no polo passivo dos autos de origem e muito menos constrangê-lo com a constrição de seus bens;
III)
também foi vítima do requerido Daniel Lucas Silva Ramos, tanto quanto a agravada;
IV)
a penhora recaiu sobre a integralidade de seus ativos financeiros, afetando, inclusive, verbas de caráter alimentar;
V)
seu patrimônio foi indevidamente atingido sem que houvesse a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
VI)
o juízo de Vila Velha é incompetente para o processamento do feito, uma vez que no contrato celebrado entre as partes restou eleito o foro de São Paulo.

Com base em t
ais alegações
, pugnou pela
concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que fosse determinada a liberação dos valores bloqueados e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido liminar autoral.

Em decisão de Id 1479979, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O agravante interpôs então os Embargos de Declaração de Id 1531323, e a decisão de Id 1700187 negou provimento ao recurso.

Contrarrazões de Id
1558142, pugnando pelo improvimento do Agravo de Instrumento.

O
despacho de Id 2694333 determinou a intimação do agravante para que se manifestasse acerca do eventual reconhecimento da supressão de instância em relação a alegação de incompetência do juízo de piso.

Manifestação do agravante de Id 2788999.

É o relatório.
Peço dia
para julgamento.

Vitória (ES),
08 de julho
de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004013-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCAS REZENDE CABRAL

AGRAVADA:
LICIANA CARRETA DE SOUZA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA
EX OFFICIO

Em suas razões recursais de Id 1461915, o agravante sustenta que no contrato celebrado entre a agravada e a empresa Smart Trader é prevista cláusula de eleição de foro, de modo que o juízo competente para processamento do feito seria, na verdade, o da cidade de São Paulo, e não a 2ª Vara Cível de Vila Velha. Aduz, ainda, que uma vez inaplicáveis as determinações do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, devem ser observadas as disposições contratuais relativas ao foro escolhido em contrato.

Ocorre que, com relação
a tal argumento de incompetência do juízo de piso, aduzido apenas em suas razões recursais,
tem-se que se trata de
questão ainda não analisada pelo juízo de piso, o que impede seu exame nesta via recursal, sob pena de supressão de instância.

Não se verifica na decisão recorrida (Id 1478200, Id 7354753 dos autos de origem), que tenha sido levantada a questão atinente à incompetência do juízo em razão da cláusula de eleição de foro, até mesmo pelo fato de tratar-se de decisão liminar, proferida antes mesmo da citação do requerido.

Como cediço,
“a
cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Tribunal analisar fatos e provas não submetidos à apreciação do Magistrado a quo, sob pena de supressão de instância”

(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº
0025565-65.2018.8.08.0024
. Terceira Câmara Cível.
Rel.: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
.
Relatora Substituta: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
. J
ulgamento: 14/05/19. Publicação: 24/05/19).

Ademais, é de se destacar, ainda, que o ponto suscitado trata-se apenas de incompetência relativa e até mesmo nos casos em que a matéria constitua questão de ordem pública, tem-se por inolvidável que também deve ser antes suscitada e apreciada na origem, a fim de que possa ser analisada em sede de Agravo de Instrumento sem que se caracterize indesejada violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Corroborando o que acabo de expor, observe-se os seguintes arestos deste e. TJ/ES e, inclusive, desta c. Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REMATRÍCULA EM UNIVERSIDADE PARTICULAR.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
FIES. APROVEITAMENTO INSUFICIENTE. MOTIVO DA NEGATIVA APARENTEMENTE DIVERSO DO DECLINADO NA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A incompetência absoluta, embora matéria de ordem pública, na peculiaridade do caso concreto, não pode ser enfrentada no Tribunal porque não é aferível de pronto e, sobretudo, não foi analisada pelo juiz da causa, de modo que seu exame direto no Segundo Grau de Jurisdição poderia importar em indevida supressão de instância. Precedente do e. TJES.
Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.

2. Aluna de universidade particular que, ante a negativa de sua rematrícula para o ano letivo do Curso de Direito, ingressa com demanda objetivando forçar a instituição de ensino a efetivar a rematrícula.

3. Alegação da aluna, relativa a suposto inadimplemento do FIES, que não encontra respaldo na prova documental dos autos, podendo se extrair dos documentos que o motivo da negativa foi o baixo rendimento estudantil no ano letivo anterior.

4. Decisão mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº
0005626-32.2019.8.08.0035. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Data de Julgamento: 29/06/20. Data da Publicação no Diário: 22/07/20). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PRELIMINARES. MÉRITO. FORNECIMENTO DO INSUMO POR RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Preliminares:

a)
Incompetência absoluta do juízo de origem
. Alegação inicial em contestação. Análise prejudicada sob risco de ocorrência de supressão de instância.

b)
Irregularidade de representação da agravada.
Alegação inicial deve ocorrer em contestação. Vício insuficiente a inviabilizar a demanda e sanável no decorrer processual. Análise prejudicada sob risco de ocorrência de supressão de instância.

[...]

(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0017408-13.2016.8.08.0012. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data de Julgamento: 19/06/17. Data da Publicação no Diário: 26/06/17). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DA MATRÍCULA DE IMÓVEL. REGISTRO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CADEIA DE ADQUIRENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A SUMARIEDADE DA COGNIÇÃO. MANUTENÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ESBULHO OU TURBAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1)Em que pese ser legitimidade
ad causam
matéria de ordem pública, passível de ser examinada a qualquer tempo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, suscitada a inexistência do referido pressuposto processual tão somente em grau recursal, não deve a alegação ser examinada pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

2)A omissão da decisão interlocutória em relação a um dos pedidos liminares abre a via do agravo de instrumento, haja vista o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3)Nos termos do art. 215 do CC, a escritura lavrada em cartório tem fé pública, sendo desnecessário provar os fatos nela contidos (à luz do que dispõe o inc. IV do art. 334 do CPC), havendo a inversão do ônus da prova, em desfavor de quem suscite a invalidade.

4)O reconhecimento de eventual nulidade registral requer a análise minuciosa da cadeia sucessória relativa ao imóvel, especialmente quanto aos desmembramentos, o que não se coaduna com a sumariedade da cognição empreendida nas tutelas de urgência.

5)O oferecimento do imóvel à venda pelo proprietário legal não aparenta limitar ou embaraçar de qualquer forma a posse, restando ausente a comprovação da turbação ou esbulho.

6)
Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº0017562-88.2018.8.08.0035. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Data de Julgamento: 26/11/19. Data da Publicação no Diário: 20/01/20). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO TRIBUTÁRIO TUTELA DE URGÊNCIA
ILEGITIMIDADE ATIVA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
ISSQN LC Nº 116/2003 ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LC 157/2016 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA HOSPEDAGEM DE SITES FATO GERADOR VERIFICADO SUSPENSÃO DA COBRANÇA INVIABILIDADE RECURSO DESPROVIDO.

1.A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo primevo na decisão impugnada. Assim, inexistindo manifestação do Juízo de primeiro grau sobre a ilegitimidade ativa da parte, incabível a análise deste pleito pelo órgão recursal, por caracterizar supressão de instância.

2.A Lei Complementar nº 157/2016, alterando o anexo da Lei Complementar n. 116/03, que dispõe sobre o ISSQN, aduz que a hospedagem de páginas na internet é fato gerador para a incidência do comentado tributo (subitem 1.03).

3.Dessa maneira, forçoso reconhecer que a alteração promovida pela LC nº 157/2016 não criou nova hipótese de incidência tributária. Ao revés, tão somente cuidou de explicitar, com maior exatidão, condutas já abarcadas pela interpretação ampliativa da LC nº 116/03 e pela Lei Municipal nº 6.057/03.

4.Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº
0017318-32.2017.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 17/04/18. Data da Publicação no Diário: 25/05/18). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO
A QUO
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE NOVA - REQUISITOS PARA DEFERIMENTO LIMINAR PRESENTES AGRAVO INTERNO PREJUDICADO AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1- As matérias de ordem pública, bem como a alegada nulidade do contrato de comodato firmado sem a anuência da agravante/herdeira devem ser analisadas pelo magistrado de primeiro grau e o seu conhecimento, pretérito à apreciação do juízo de primeiro grau, configuraria supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

[...]

8- Agravo interno prejudicado, em face do julgamento do agravo de instrumento.

9- Agravo de instrumento improvido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº0001620-11.2018.8.08.0069. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER. Data de Julgamento: 25/02/19. Data da Publicação no Diário: 08/03/19). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSSE NÃO COMPROVADA PELOS AUTORES/AGRAVADOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. POSSE COMPROVADA PELA AGRAVANTE LOCATÁRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública.

[...]

8) Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a decisão impugnada, e, assim, cancelar a ordem de reintegração dos autores na posse do imóvel. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº0000300-36.2019.8.08.0021. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA. Data de Julgamento: 04/02/20. Data da Publicação no Diário: 14/02/20). (grifo nosso)

Isso posto,
ACOLHO
a preliminar e, consequentemente,
NÃO CONHEÇO EM PARTE
do recurso, excluindo da devolutividade do Agravo a tese de

incompetência do juízo.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004013-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCAS REZENDE CABRAL

AGRAVADA:
LICIANA CARRETA DE SOUZA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

MÉRITO

Trata-se, na origem, de
Ação
de Rescisão Contratual e Indenização por Perdas e Danos ajuizada por
LICIANA CARRETA DE SOUZA
em face de
SMART TRADER ASSESSORIA LTDA-ME
,
DANIEL LUCAS DA SILVA RAMOS
e
LUCAS REZENDE CABRAL,
colimando a devolução dos valores por ela investidos e os rendimentos a que supostamente teria direito.

Em sua exordial, a autora, ora agravada, narra que conheceu o requerido
LUCAS REZENDE CABRAL
, ora agravante, em seu local de serviço, uma vez que este atua como gerente na empresa onde trabalha. Dessa forma, em julho de 2020, aproveitando-se da relação profissional que possuem, o agravante teria convidado a agravada e outros funcionários para uma reunião, na qual apresentaria a empresa de investimentos SMART TRADER, da qual dizia ser sócio. Segundo
LUCAS REZENDE
, a empresa realizava operações de
trading
na bolsa de valores, permitindo o pagamento da rentabilidade prometida (12%).

Convencida, a agravada decidiu realizar um aporte no valor de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais) com as suas economias. Ocorre que, para sua surpresa, os meses se passaram e não lhe foi pago qualquer valor a título de rendimento e, muito menos, a título de juros e multa pelo atraso.

Ao buscar informações junto ao agravante
LUCAS REZENDE CABRAL
, foi informada de que este havia rompido seu relacionamento com o sócio DANIEL por conta de desgastes profissionais e de que iria tentar recuperar o capital investido pela autora. Todavia, não trouxe qualquer solução concreta no intuito de ressarcir ou, ao menos, mitigar o prejuízo suportado pela requerente, que ajuizou, então esta Ação de Rescisão Contratual e Indenizatória.

Ao receber a inicial, o juízo de piso, em decisão de Id 1461920, deferiu o pedido liminar de consulta junto aos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, com a consequente ordem de bloqueio dos bens e valores encontrados em nome dos requeridos, até o limite de R$79.325,75 (setenta e nove mil trezentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Cumprida a determinação, restou efetivamente bloqueado um total de R$
47.731,42 (quarenta e sete mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos), conforme detalhamento de Id 1461916.

Irresignado,
LUCAS REZENDE CABRAL
interpôs
este recurso de Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que:
I)
nunca foi sócio da empresa SMART TRADER;
II)
não tendo assumido qualquer responsabilidade ou sequer trabalhado de forma alguma para a mencionada empresa, inexistem motivos para incluí-lo no polo passivo dos autos de origem e muito menos constrangê-lo com a constrição de seus bens;
III)
também foi vítima do requerido Daniel Lucas Silva Ramos, tanto quanto a agravada;
IV)
a penhora recaiu sobre a integralidade de seus ativos financeiros, afetando, inclusive, verbas de caráter alimentar;
V)
seu patrimônio foi indevidamente atingido sem que houvesse a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Com base em t
ais alegações
, pugnou
pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que fosse determinada a liberação dos valores bloqueados e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido liminar autoral.

Em decisão de Id 1479979, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Pois bem. De início, imperioso destacar que se
faz perfeitamente possível, no atual ordenamento jurídico pátrio, a concessão de liminar
inaudita altera pars,
posto que assegurada a possibilidade do requerido, ora agravante, se manifestar devidamente nos autos logo em seguida, bem como resguardada a possibilidade de revisão da decisão a qualquer tempo, nos termos do art.296 e art.300, §2º do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, que já consignou anteriormente que
“a concessão de liminar inaudita altera pars se justifica quando a demora no pronunciamento judicial possa acarretar prejuízos ao requerente ou ineficácia de seu resultado final, não impondo restrição ao princípio do contraditório, visto tão-somente postergar no tempo a oitiva da parte contrária”
(STJ. 2017/0032996-7. EDcl no AgInt no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA Nº 287 – SP. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Julgamento: 06/06/17. DJe: 13/06/17).

Ademais, uma vez que a medida liminar pleiteada se trata de bloqueio de valores em conta corrente, o fator tempo certamente constitui elemento determinante da eficácia ou não da medida, podendo torná-la absolutamente inócua caso seja permitido ao agravante a transferência e ocultação das quantias que se pretende ver restituídas.

Superado essa questão, é de se pontuar que, como cediço, p
ara que seja deferido o pedido de tutela de urgência, o art.300 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade do cumprimento de dois requisitos básicos, a saber, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

In casu,
tenho que restam devidamente preenchidos os mencionados requisitos. Explico.

Em suas razões recursais, o agravante alega que nunca fez parte da empresa Smart Trader e que nunca teria colaborado para seu funcionamento, sustentando que teria sido apenas mais uma vítima do
“esquema de pirâmide’’
, de modo que não poderia ser responsabilizado pelos prejuízos da autora, ora agravada. É o que se observa,
exempli gratia
, do seguinte excerto, que passo a transcrever:

“
Vale registrar que,
da documentação apresentada pelos Agravados, não se extrai qualquer relação da Agravante com os negócios da empresa Smart Trader, não tendo a Agravante assumido qualquer responsabilidade ou sequer trabalhado de forma alguma para a mencionada empresa
, inexistindo motivos para incluí-la no polo passivo dos autos de origem e muito menos constrangê-la com a constrição de seus bens. [...]” (grifo nosso)

Ocorre que, diversamente do que tenta fazer crer o agravante, a partir dos elementos apresentados junto a petição inicial é possível, ao menos em um juízo de cognição sumária, típico das tutelas de urgência, depreender que, ainda que não tenha de fato sido inserido oficialmente no quadro societário da empresa SMART TRADER, por reiteradas protelações do requerido DANIEL LUCAS, o agravante por diversas vezes se identificou como sócio perante a agravada e, inclusive, foi o responsável por realizar o convite e apresentar as propostas de investimento. Da mesma forma, também se posicionou como sócio ao alegadamente buscar a tentativa de resolução da situação, quando os pagamentos deixaram de ocorrer e a agravada buscou reaver seus investimentos.

Nesse sentido, destaco alguns dos trechos das mensagens enviadas pelo agravante, via aplicativo
WhatsApp
(Id 1478199; 1478213):

“
Quando comecei o projeto, foi com o objetivo de criar uma ‘corrente do bem’
- ajudando as pessoas a mudarem seus hábitos financeiros e gerar uma renda extra”

[...]

“
Atualmente meu relacionamento com o sócio Daniel está rompido por conta de desgastes profissionais e meu único objetivo agora na Smart é recuperar o seu capital investido diante de tantas promessas de pagamento não cumpridas.
Na próxima semana estarei indo até SP e só volto de lá com o capital de
meus amigos/clientes”.

[...]

Neste momento o meu prejuízo pessoal já soma aproximadamente 200 mil
e o único objetivo é de recuperar o recurso dos clientes e também participar com meus recursos pessoais para isso!
Mas com os recentes prejuízos e a necessidade de gastar para fechar os
escritórios e dívidas em aberto nos nomes de Levy, Herbert e eu
, precisarei de tempo”.

[...]

“
como há dificuldades no resgate por parte do Daniel, pensei que os clientes poderão ser ressarcidos diretamente em suas contas na Neteller e depois realizar o saque da plataforma. Caso não saiba/consiga, me avise que irei providenciar o recebimento do seu valor em minha conta Neteller e irei providenciar seu reembolso. Precisarei de mais alguns dias devido ao volume de dinheiro, mas agora teremos paz em saber que seus recursos estão comigo”. (grifo nosso)

Não fosse suficiente, o próprio agravante, ao apresentar
notitia criminis
em desfavor de DANIEL LUCAS DA SILVA RAMOS, narra expressamente que realizou aportes a título de integralização de capital da empresa Smart Trader e que, inclusive, locou imóvel comercial em seu próprio nome para estabelecimento de unidade da empresa em Vila Velha, restando claro que, ainda que seu nome não tenha sido efetivamente registrado no quadro social da empresa, participou ativamente da formação e execução de atividades da mesma, assemelhando-se, a princípio, a sócio de fato.

Nesse sentido, observe-se os seguintes excertos da
notitia criminis
apresentada pelo próprio agravante (Id 1478218):

“
Já inclinado em relação à proposta, durante as tratativas preliminares entre noticiante e noticiado, este afirmou que os retornos aos investidores seriam entre 08 (oito) a 12 % (doze por cento) ao mês, de modo que abriria a possibilidade de ingresso/constituição da empresa no quantum de 30 % (trinta por cento), pela quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor a ser destinado para aluguel e estruturação de sedes da empresa no município de Vila Velha/ES e São Paulo/SP.

Com o aceite da proposta, restou estabelecido que haveria de se constituir empresa com regime jurídico regular, a partir da geração de CNPJ, no qual deveria constar todo o quadro societário, na proporção de:

1) Daniel Lucas 70 % (setenta por cento)

2) Lucas Rezende 30 % (trinta por cento)

Antes, porém, da regular abertura do CNPJ, já havia empresa de fato, razão pela qual o noticiado, imbuído de boa-fé, passou a efetuar depósitos para a conta bancária pessoal do noticiado, cujos valores totalizaram R$ 54.595 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais).

[...]

Conforme se infere do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica nº 36.191.177/0001-60 (MATRIZ), a abertura da empresa SMART TRADER ASSESSORIA data de 30/01/2020, motivo pelo qual se infere que foram feitos 03 (três) depósitos bancários diretamente à conta pessoal de Daniel antes da regularização da PJ.

Referidos depósitos tinham o objetivo de integralização de capital à empresa, como forma de adquirir os 30 % (trinta por cento) da sociedade
, posto que todo o valor seria destinado à locação e aparelhamento das sedes da empresa, no Espírito Santo e São Paulo.

Para tal, fora locada a sala comercial nº 906 no Edifício Villagio Itaparica, situado na Rua Itacibá, nº 135, Itaparica-Vila Velha em nome de Lucas Rezende Cabral
e a sala comercial nº 27 no Edifício Le Premier, situado na Rua Gomes de Carvalho, nº 892, Vila Olimpia-São Paulo em nome de Levy dos Santos Gomes, assim como toda a mobília e aparelhamento (computadores, material de escritório, ar condicionado, telefone, etc).

[...]

Neste meio tempo, Douto(a) Delegado(a), foram captados inúmeros outros investidores dispostos a introduzir capital financeiro a ser utilizado nas pretensas aplicações.
O próprio noticiante apresentou a ideia para amigos e familiares dispostos a investir”.
(grifo nosso)

Verifica-se, portanto, que existem fortes indícios de que o agravante de fato se apresentava como sócio da empresa e atuou ativamente na captação de novos clientes, como a própria agravada e, inclusive, diligenciou – aparentemente – no sentido de tentar obter o retorno dos valores investidos pelos demais clientes, tendo até mesmo financiado parte com seus recursos próprios, o que só reforça o seu envolvimento nas atividades da empresa.

Ademais, com relação à suposta necessidade de prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tem-se que,
in casu,
não apenas houve expresso pedido de desconsideração já na peça exordial (item IV, “g”), como a própria ação foi ajuizada em face não apenas da empresa
SMART TRADER
, mas também diretamente em face de
DANIEL LUCAS DA SILVA RAMOS
e
LUCAS REZENDE CABRAL
(ora agravante) e, nos termos do §2º, do art.134 do Código de Processo Civil,
“d
ispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial”.

Por fim, com relação ao
periculum in mora
, esse também resta devidamente configurado e milita em favor da autora, ora agravada, uma vez que, se imediatamente liberada a quantia bloqueada, a qualquer momento poderá o agravante facilmente desfazer-se dos valores ou ocultá-los, tornando, assim, inócua a demanda, mesmo se ao final julgada procedente.

Da mesma forma, não restou demonstrado que o bloqueio judicial recaiu sobre a integralidade dos bens do agravante ou sobre verbas de caráter alimentar, não se constatando os severos prejuízos à subsistência alegados genericamente pelo agravante, sendo certo que, da análise dos autos, verifica-se ainda que o recorrente costuma movimentar consideráveis quantias com certa recorrência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004013-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCAS REZENDE CABRAL

AGRAVADA:
LICIANA CARRETA DE SOUZA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO – DEFERIMENTO DE LIMINAR DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIDA – MÉRITO – ESQUEMA DE PIRÂMIDE – SÓCIO OCULTO – BLOQUEIO DE VALORES – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar de não conhecimento parcial por supressão de instância:
Não se verifica na decisão recorrida que tenha sido levantada a questão atinente à incompetência do juízo em razão da cláusula de eleição de foro, até mesmo pelo fato de tratar-se de decisão liminar, proferida antes mesmo da citação do requerido.
Como cediço,
“a
cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Tribunal analisar fatos e provas não submetidos à apreciação do Magistrado a quo, sob pena de supressão de instância”

(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº
0025565-65.2018.8.08.0024
. Terceira Câmara Cível.
Rel.: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
.
Relatora Substituta: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
. J
ulgamento: 14/05/19. Publicação: 24/05/19).

2.
Ademais, é de se destacar, ainda, que o ponto suscitado trata-se apenas de incompetência relativa e até mesmo nos casos em que a matéria constitua questão de ordem pública, tem-se por inolvidável que também deve ser antes suscitada e apreciada na origem, a fim de que possa ser analisada em sede de Agravo de Instrumento sem que se caracterize indesejada violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Preliminar acolhida para c
onhecer apenas em parte do recurso,
excluindo da devolutividade do Agravo a análise da tese de
“incompetência do juízo”.

3. Mérito:
p
ara que seja deferido o pedido de tutela de urgência, o art.300 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade do cumprimento de dois requisitos básicos, a saber, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

4. D
iversamente do que tenta fazer crer o agravante, a partir dos elementos apresentados junto a petição inicial é possível, ao menos em um juízo de cognição sumária, típico das tutelas de urgência, depreender que, ainda que não tenha de fato sido inserido oficialmente no quadro societário da empresa SMART TRADER, por reiteradas protelações do requerido DANIEL LUCAS, o agravante por diversas vezes se identificou como sócio perante a agravada e, inclusive, foi o responsável por realizar o convite e apresentar as propostas de investimento. Da mesma forma, também se posicionou como sócio ao alegadamente buscar a tentativa de resolução da situação, quando os pagamentos deixaram de ocorrer e a agravada buscou reaver seus investimentos.

5. Verifica-se, portanto, que existem fortes indícios de que o agravante de fato se apresentava como sócio da empresa e atuou ativamente na captação de novos clientes, como a própria agravada e, inclusive, diligenciou – aparentemente – no sentido de tentar obter o retorno dos valores investidos pelos demais clientes, tendo até mesmo financiado parte com seus recursos próprios, o que só reforça o seu envolvimento nas atividades da empresa.

6. C
om relação ao
periculum in mora
, esse também resta devidamente configurado e milita em favor da autora, ora agravada, uma vez que, se imediatamente liberada a quantia bloqueada, a qualquer momento poderá o agravante facilmente desfazer-se dos valores ou ocultá-los, tornando, assim, inócua a demanda, mesmo se ao final julgada procedente.

Da mesma forma, não restou demonstrado que o bloqueio judicial recaiu sobre a integralidade dos bens do agravante ou sobre verbas de caráter alimentar, não se constatando os severos prejuízos à subsistência alegados genericamente pelo agravante, sendo certo que, da análise dos autos, verifica-se ainda que o recorrente costuma movimentar consideráveis quantias com certa recorrência.

7. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.